Tribunal: TJES
Processo: 0003052-74.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003052-74.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN SOLAR - GRANITOS E MARMORES LTDA - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA – SUBSTITUIÇÃO PELO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA –
ALEGADA REDUÇÃO DO CONSUMO DIANTE DA REDUÇÃO/PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO CONSUMO NO PERÍODO DEMONSTRADO E DO BENEFÍCIO EXAGERADO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICAÇÃO AFASTADA –
PRECEDENTES DO TJES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – MERA LIBERALIDADE DO CREDOR – ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL – PREVISÃO DO ART. 118 DA ENTÃO VIGENTE RES. ANEEL N. 414/2010 – S
ENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – A
PELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social e determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

2)
A contratação de demanda tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

3
)
Ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de “Grupo A”, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

4
)
A aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante, mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em virtude da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia, e que a distribuidora de energia elétrica apelada tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa, do que não se desincumbiu.

5
)
Não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid/19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

6
)
Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da queda significativa no consumo de energia elétrica pela apelante após a adoção das medidas restritivas fruto da pandemia, bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020, para se constatar que, nos meses anteriores à propositura da ação em 13/05/2020 (fevereiro, março e abril/2020), não houve tamanha discrepância em relação aos meses anteriores (fls. 65 e seguintes); ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 (fls. 84/88) descortinam ter havido consumo quase linear em relação aos meses anteriores, conforme se depreende do quadro denominado “Histórico de Consumo” constante da fatura com vencimento em 13/12/2019.

7
)
A mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8
)
O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui mera opção da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a ausência de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda que a contraprestação havia sido reduzida por força da tutela provisória concedida e chancelada nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003052-74.2020.8.08.0011

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gran Solar – Granitos e Mármores Ltda-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 270/271-v), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (fls. 300/301), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação ordinária
” ajuizada em desfavor de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 304/328), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
com o advento da pandemia de Covid/19 e as medidas de isolamento impostas, a demanda contratada, por ter um custo elevado, tornou-se demasiadamente penosa para que pudesse arcar, sem que efetivamente fizesse uso do serviço;
(ii)
a teoria da imprevisão prevista no art. 478 do Código Civil admite a revisão ou rescisão do contrato em caso de fatos extraordinários ou imprevisíveis, ao passo que o seu art. 393 enuncia que o devedor não responde pelos prejuízos oriundos de caso fortuito ou força maior;
(iii)
a pandemia de Coronavírus se amolda perfeitamente o caso fortuito ou força, que permite a flexibilização do contrato para que seja assegurado o equilíbrio contratual;
(iv)
as provas juntadas aos autos comprovam que enfrentou os efeitos devastadores do estado de calamidade decretado pela força consistente na crise global decorrente da pandemia, sofrendo onerosidade excessiva;
(v)
a sentença se apoiou na Cláusula 21.1.2 do contrato celebrado, a qual dispõe que dificuldades econômicas e alteração das condições de mercado não constituem caso fortuito ou força maior, o que não se aplica diante de uma pandemia, que constitui evento impossível de ser previsto;
(vi)
agiu com boa fé ao informar a retomada de seu funcionamento normal a fim de que o contrato voltasse a ser cumprimento normalmente;
(vii)
há contradição entre a fundamentação utilizada na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e a prolatada em sede de agravo de instrumento interposto pela apelada;
(viii)
inúmeras decisões foram proferidas em todo o país determinando que durante o período em que vigorar a pandemia ocasionada pelo Covid/19, as distribuidoras de energia elétrica emitam as faturas com base no efetivo consumo;
(ix)
a fim de evitar maiores prejuízos financeiros, viu-se obrigada a suspender o contrato de trabalho de todos os seus funcionários, inclusive, do setor administrativo;

e

(x)
mormente em razão da delicada situação financeira em que se encontrava, requer seja deferido o parcelamento das faturas vencidas em 13/03/2020 e 13/04/2020, em 06 (seis) parcelas.

Após a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, a concessionária apelada apresentou suas contrarrazões (Id 9506308), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

*

A SRA. ADVOGADA BRUNA PETRI BARBOZA:-

Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Sr. Desembargador relator e demais integrantes deste Egrégio Tribunal. Boa tarde.

Vou introduzir com breve relato do caso.

A apelante, a empresa do mármore e granito, firmou com a concessionária apelada contrato para fornecimento de energia elétrica, sendo o serviço faturado pela demanda contratada e não pelo consumo efetivo, sendo esse tipo de contrato mais adequado nessas condições normais de operação.

A apelante opera com maquinários de alta potência, que exigem um consumo elevado de energia elétrica, e elas funcionam 24 horas por dia, sem parar, em sua capacidade máxima.

Durante a pandemia, com a paralisação total das atividades, tudo mudou.

Lá nos primeiros meses de 2020, a Gran Solar recebeu diversas cobranças de energia elétrica. Esses valores se tornaram viáveis diante da paralisação forçada das operações e da ausência do consumo proporcional.

Assim, a Gran Solar propôs uma ação para obter a suspensão temporária dessa cobrança da demanda contratada. O pleito foi acertadamente acolhido pela primeira instância.

O segundo ponto que eu queria levantar aqui é o contexto da crise.

Excelências, a pandemia paralisou a economia global, e empresas como a Gran Solar, que não se enquadraram, na época, no rol de atividades essenciais, foram obrigadas a suspender completamente as suas operações.

A apelante, primeiro, paralisou o funcionamento dos seus maquinários de alta potência, que consumiam grande parte da sua energia elétrica, gerando uma redução drástica no consumo.

Segundo, suspendeu os contratos de trabalho de todos os seus empregados, inclusive do setor administrativo, conforme já foi demonstrado nos autos.

Terceiro, enfrentou a inadimplência generalizada dos seus clientes e, infelizmente, muitos deles localizados em cidades que foram severamente impactadas, como São Paulo.

Como já mencionado, após o início da pandemia e a decretação do estado de calamidade, etc., a situação mudou completamente.

Os maquinários ficaram parados, e o consumo de energia caiu, enquanto os custos da demanda contratada permaneceram inalterados.

Esses fatos evidenciam um desequilíbrio contratual, porque a apelante foi obrigada a pagar um serviço que não utilizou, situação que caracteriza enriquecimento sem causa por parte da apelada.

Vamos lá, quanto à teoria da improvisão.

A pandemia é um evento extraordinário e imprevisível, que altera profundamente as bases contratuais, e a manutenção da cobrança da demanda contratada, em condições excepcionais, viola o princípio do equilíbrio contratual mencionado anteriormente, e resulta em ônus excessivo para avançar.

Já em relação ao caso fortuito e força maior, a pandemia é reconhecida por autoridades nacionais e internacionais, justificando a suspensão temporária das obrigações contratuais. E o contrato, entre as partes aqui, teve a aplicação de cláusulas de força maior, demonstrando que o desequilíbrio gerado pela crise deve ser corrigido.

E, no que tange ao enriquecimento sem causa, obrigar a Gran Solar a pagar por uma demanda que não foi utilizada, configura o enriquecimento sem causa da concessionária.

E, por fim, eu destaco aqui sobre a decisão judicial e a manutenção da liminar.

Em primeiro grau, Excelências, o Magistrado deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança da demanda contratada, com o faturamento baseado no consumo efetivo a partir de maio, de 2020 (dois mil e vinte), e a proibição do corte no fornecimento de energia, garantindo a continuidade da atividade da Gran Solar.

O agravo de instrumento interposto pela empresa foi analisado, e o Desembargador manteve essa decisão de primeira instância, reconhecendo a excepcionalidade do caso e deferindo o efeito suspensivo apenas pelo eventual corte de energia em situações futuras.

Diante de tudo isso, eu solicito que esse Egrégio Tribunal mantenha integramente a decisão de primeira instância.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências, e reafirmo nosso compromisso com a busca pela Justiça.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gran Solar – Granitos e Mármores Ltda-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação ordinária
” ajuizada em desfavor de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
com o advento da pandemia de Covid/19 e as medidas de isolamento impostas, a demanda contratada, por ter um custo elevado, tornou-se demasiadamente penosa para que pudesse arcar, sem que efetivamente fizesse uso do serviço;
(ii)
a teoria da imprevisão prevista no art. 478 do Código Civil admite a revisão ou rescisão do contrato em caso de fatos extraordinários ou imprevisíveis, ao passo que o seu art. 393 enuncia que o devedor não responde pelos prejuízos oriundos de caso fortuito ou força maior;
(iii)
a pandemia de Coronavírus se amolda perfeitamente o caso fortuito ou força, que permite a flexibilização do contrato para que seja assegurado o equilíbrio contratual;
(iv)
as provas juntadas aos autos comprovam que enfrentou os efeitos devastadores do estado de calamidade decretado pela força consistente na crise global decorrente da pandemia, sofrendo onerosidade excessiva;
(v)
a sentença se apoiou na Cláusula 21.1.2 do contrato, a qual dispõe que dificuldades econômicas e alteração das condições de mercado não constituem caso fortuito ou força maior, o que não se aplica diante de uma pandemia, que constitui evento impossível de ser previsto;
(vi)
agiu com boa fé ao informar a retomada de seu funcionamento normal a fim de que o contrato voltasse a ser cumprimento normalmente;
(vii)
há contradição entre a fundamentação utilizada na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e a prolatada em sede de agravo de instrumento interposto pela apelada;
(viii)
inúmeras decisões foram proferidas em todo o país determinando que durante o período em que vigorar a pandemia ocasionada pelo Covid/19, as distribuidoras de energia elétrica emitam as faturas com base no efetivo consumo;
(ix)
a fim de evitar maiores prejuízos financeiros, viu-se obrigada a suspender o contrato de trabalho de todos os seus funcionários, inclusive, do setor administrativo;

e

(x)
mormente em razão da delicada situação financeira em que se encontrava, requer seja deferido o parcelamento das faturas vencidas em 13/03/2020 e 13/04/2020, em 06 (seis) parcelas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito, que versa sobre a pretendida substituição da cobrança da “demanda contratada” de energia elétrica pelo consumo efetivo, em virtude da redução das atividades empresariais da autora/apelante em decorrência da pandemia de Covid/19. Vejamos.

A apelante, como ela própria define na petição inicial, é pessoa jurídica que atua no ramo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais e, por integrar a classe das unidades consumidoras do “Grupo A”, “Subgrupo A4” (média/alta tensão), entabulou junto à concessionária de serviço público contratos de fornecimento de energia elétrica por meio de “demanda contratada” (fls. 27/34-v).

Como se sabe, diferentemente do que ocorre com as unidades consumidoras do “Grupo B”, conectados em baixa tensão, que são faturados pelo valor referente à energia elétrica realmente consumida, os consumidores pertencentes ao “Grupo A”, conectados em média e alta tensão, têm seu faturamento realizado por intermédio de “demanda contratada”, na qual contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que eles poderão demandar da rede, pagando um valor fixo por esta disponibilidade.

Ocorre que, diante da pandemia mundial provocada pelo Coronavírus, a apelante alega ter sofrido uma redução significativa de suas atividades, com a consequente diminuição do consumo de energia elétrica, daí porque formulou pedido no sentido de que, nesse momento de exceção, lhe fosse cobrado pela concessionária de serviço público, tão somente, a energia elétrica efetivamente consumida.

Com base nas dificuldades e prejuízos provocados pela pandemia gerada pela Covid/19 e para que não houvesse desequilíbrio contratual, o MM. Juiz deferiu, num primeiro momento, o pedido de tutela de urgência a fim de suspender temporariamente os efeitos da cláusula contratual de demanda mínima de energia pelo prazo de três meses (fls. 36/37), o que acarretou a interposição de
agravo de instrumento
pela concessionária de energia elétrica, que foi processamento sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer (
processo nº 5002982-05.2020.8.08.0000
) e desprovido por este Órgão Julgador em julgamento ocorrido no dia 17/11/2021.

Já examinei a matéria em voga em ações semelhantes, inclusive, ajuizadas por empresas do ramo de beneficiamento e processamento mineral também sediadas em Cachoeiro de Itapemirim e, não obstante me sensibilizar com a situação enfrentada por muitas delas durante a pandemia de Covid-19, cujos reflexos ainda hoje são sofridos, devo antecipar que meu posicionamento se harmoniza com o do douto juiz sentenciante.

Em decorrência da pandemia provocada pela Covid/19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social, além de determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

Nesse cenário, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa nº 878, no dia 24/03/2020
1
, ou seja, no auge da pandemia, que estabelecia “
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)
”, dentre as quais vedar a suspensão do fornecimento por inadimplemento por unidades consumidoras que prestam serviços essenciais,
“de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010”
(art. 2º, inciso I).

Após a edição da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, sobrevieram outras expedidas pela ANEEL, a saber, a Resolução Normativa nº 886, de 15 de Junho de 2020, que definiu o termo final de vigência da Resolução nº 878 para 31/07/2020, e a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020, que revogou os incisos I (relacionado ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282/2020, o Decreto nº 10.288/2020) e III (residenciais) da Resolução nº 878, de tal modo que, desde
1º/08/2020, voltou a ser permitida a possibilidade de cortes de energia por ausência

de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais
.

Especificamente quanto à cobrança do consumo efetivo, e não da demanda contratada, não é o caso de se determinar o recálculo das faturas emitidas pela EDP.

Como dito, grandes consumidores de energia elétrica (
v.g.
: shopping centers, indústrias etc.), têm o faturamento realizado em 2 (duas) partes: a que corresponde à energia efetivamente consumida e a chamada demanda de potência contratada, medida em kW, diferentemente dos consumidores residenciais, que pagam a fatura de energia elétrica de acordo apenas com o consumo apurado no mês.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 definia a chamada
demanda contratada
como sendo “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
” (art. 2º, inciso XXI).

A contratação de demanda, portanto, tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

Há muito vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
A prestação de serviço de energia elétrica aos usuários chamados ‘Grupo A’ - os ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts - é tarifada com base no binômio: demanda de potência disponibilizada e energia efetivamente medida e consumida
”
, bem como de

que
“
Não é abusiva a cobrança pela disponibilização de um potencial de energia aos usuários, fato que, na verdade, determina o equilíbrio contratual, já que a operação envolve altos custos e investimentos. Precedentes
”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp nº 1.121.617/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

Portanto, ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de “Grupo A”, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

De acordo com a chamada teoria da imprevisão, no caso de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, na forma dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil
2
.

É indubitável que, após a celebração do contrato por “demanda contratada” entre as partes litigantes, sobreveio fato imprevisível e extraordinário consistente na adoção pelo Poder Público de medidas restritivas aos direitos de liberdade de locomoção e econômica, tais como isolamento e distanciamento social e fechamento e suspensão de atividades não essenciais, em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

Entrementes, a aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante,
mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em virtude

da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia
,
e que a distribuidora de energia elétrica apelada

tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa
.

Trata-se do posicionamento que, salvo melhor juízo, vem prevalecendo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados a seguir, todos proferidos em sede de cognição exauriente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER).

2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC).

3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário ‘apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial’ (REsp 2032878/GO). Precedentes.

4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica.

5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0009925-51.2020.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 27/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.

2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação.

3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000369-11.2020.8.08.0061, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002945-97.2020.8.08.0021, relª Desª Janete Vargas Simões, julgado PJe em 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA – SUBSTITUIÇÃO PELO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – ALEGADA REDUÇÃO DO CONSUMO DIANTE DA REDUÇÃO/PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO CONSUMO NO PERÍODO DEMONSTRADO E DO BENEFÍCIO EXAGERADO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) A chamada motivação per relationem ou aliunde, que constitui uma técnica de fundamentação pela qual se faz remissão ou referência a termos ou alegações de manifestação anterior, é aceita pela jurisprudência pátria por atender plenamente ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não se configurando, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

2) Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social e determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

3) A contratação de demanda tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

4) Ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de ‘Grupo A’, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

5) A aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante, mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em virtude da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia, e que a distribuidora de energia elétrica apelada tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa, do que não se desincumbiu.

6) Não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid-19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

7) Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da queda significativa no consumo de energia elétrica pela apelante após a adoção das medidas restritivas fruto da pandemia, bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020, para se constatar que, nos meses anteriores à propositura da ação em 21/05/2020 (fevereiro, março e abril/2020), não houve tamanha discrepância em relação aos meses anteriores; ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 descortinam um aumento do consumo em relação a 2019, conforme se vê do quadro denominado “Histórico de Consumo” ao final da fatura mais recente constante dos autos, cujo vencimento ocorreu no dia 13/05/2020.

8) A mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003168-80.2020.8.08.0011, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 022/05/2023)

Nesta ordem de ideais, à vista do contexto fático-jurídico apresentado, em torno do qual deve operar-se a atividade cognitiva desta instância revisora, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid-19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, haja vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da
queda significativa no consumo de energia elétrica pela apelante após a

adoção das medidas restritivas fruto da pandemia, bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020, para se constatar que, nos meses

anteriores à propositura da ação em 13/05/2020 (fevereiro, março e abril/2020), não houve

tamanha discrepância em relação aos meses anteriores
(fls. 65 e seguintes); ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 (fls. 84/88) descortinam ter havido consumo quase linear em relação aos meses anteriores, conforme se depreende do quadro denominado “Histórico de Consumo” constante da fatura com vencimento em 13/12/2019 (fls. 82/82-v).

Apenas para exemplificar, no segundo semestre do ano de 2019, ou seja, nos 6 (seis) meses anteriores à deflagração da pandemia, os valores pagos pela apelante foram R$ 17.552,30 (julho de 2019); R$ 14.015,69 (agosto de 2019); R$ 17.749,01 (setembro de 2019); R$ 19.535,33 (outubro de 2019); R$ 17.363,86 (novembro de 2019) e R$ 18.638,04 (dezembro de 2019), ao passo que, nos meses de fevereiro, março e abril de 2020, isto é, no auge da pandemia, as faturas alcançaram importâncias bem próximas (R$ 16.737,61, R$ 21.038,38 e R$ 17.692,48, respectivamente).

Portanto, ainda que se comprove ter havido alguma redução no consumo da energia elétrica pela apelante no período de maior impacto da pandemia do Coronavírus, tanto que comprova ter celebrado Acordo Coletivo de Trabalho com seus funcionários para suspender os seus contratos de trabalho, inicialmente por 30 (trinta) dias com possibilidade de sua prorrogação por mais 30 (trinta) dias (fls. 21/22-v), não me parece razoável impor à concessionária de serviço público a obrigação de cobrar da apelante somente a energia elétrica efetivamente consumida, porquanto implicaria desproporcional ingerência no pacto celebrado pelas partes.

Isso porque, a mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar, também, o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, posteriormente à apelante assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante grande parte da relação contratual mantida junto à concessionária apelada, com o pagamento de tarifas mais baixas, descabe rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia elétrica sem evidências de que a contraprestação do serviço se tornou excessivamente onerosa, afastando a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão.

No que se refere ao pretendido parcelamento das faturas de energia elétrica não pagas, igualmente não proponho qualquer modificação no édito sentencial.

Com efeito, o parcelamento do débito pretendido pela apelante constitui, a princípio, mera liberalidade, o que torna inviável sua imposição judicial ao credor, de acordo com o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil:

Art. 313
. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314
. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui
mera opção
da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a ausência de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda que a contraprestação havia sido reduzida por força da tutela provisória concedida e chancelada nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento.

Com isso, assiste razão à concessionária apelada ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da então vigente Res. Normativa ANEEL nº 414/2010 de que “
O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor
e consentimento da distribuidora
” (os destaques não constam do texto original).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários sucumbenciais
, que foram

arbitrados em 10% sobre o valor da causa
3
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da

apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, estou acompanhando a Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Cumprimentando a nobre advogada que fez a sustentação, Presidente, é também como voto.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Gran Solar – Granitos e Mármores Ltda-ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação ordinária
” ajuizada em desfavor de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
com o advento da pandemia de Covid/19 e as medidas de isolamento impostas, a demanda contratada, por ter um custo elevado, tornou-se demasiadamente penosa para que pudesse arcar, sem que efetivamente fizesse uso do serviço;
(ii)
a teoria da imprevisão prevista no art. 478 do Código Civil admite a revisão ou rescisão do contrato em caso de fatos extraordinários ou imprevisíveis, ao passo que o seu art. 393 enuncia que o devedor não responde pelos prejuízos oriundos de caso fortuito ou força maior;
(iii)
a pandemia de Coronavírus se amolda perfeitamente o caso fortuito ou força, que permite a flexibilização do contrato para que seja assegurado o equilíbrio contratual;
(iv)
as provas juntadas aos autos comprovam que enfrentou os efeitos devastadores do estado de calamidade decretado pela força consistente na crise global decorrente da pandemia, sofrendo onerosidade excessiva;
(v)
a sentença se apoiou na Cláusula 21.1.2 do contrato, a qual dispõe que dificuldades econômicas e alteração das condições de mercado não constituem caso fortuito ou força maior, o que não se aplica diante de uma pandemia, que constitui evento impossível de ser previsto;
(vi)
agiu com boa fé ao informar a retomada de seu funcionamento normal a fim de que o contrato voltasse a ser cumprimento normalmente;
(vii)
há contradição entre a fundamentação utilizada na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e a prolatada em sede de agravo de instrumento interposto pela apelada;
(viii)
inúmeras decisões foram proferidas em todo o país determinando que durante o período em que vigorar a pandemia ocasionada pelo Covid/19, as distribuidoras de energia elétrica emitam as faturas com base no efetivo consumo;
(ix)
a fim de evitar maiores prejuízos financeiros, viu-se obrigada a suspender o contrato de trabalho de todos os seus funcionários, inclusive, do setor administrativo;

e
(x)
mormente em razão da delicada situação financeira em que se encontrava, requer seja deferido o parcelamento das faturas vencidas em 13/03/2020 e 13/04/2020, em 06 (seis) parcelas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito, que versa sobre a pretendida substituição da cobrança da “demanda contratada” de energia elétrica pelo consumo efetivo, em virtude da redução das atividades empresariais da autora/apelante em decorrência da pandemia de Covid/19. Vejamos.

A apelante, como ela própria define na petição inicial, é pessoa jurídica que atua no ramo de extração e beneficiamento de rochas ornamentais e, por integrar a classe das unidades consumidoras do “Grupo A”, “Subgrupo A4” (média/alta tensão), entabulou junto à concessionária de serviço público contratos de fornecimento de energia elétrica por meio de “demanda contratada” (fls. 27/34-v).

Como se sabe, diferentemente do que ocorre com as unidades consumidoras do “Grupo B”, conectados em baixa tensão, que são faturados pelo valor referente à energia elétrica realmente consumida, os consumidores pertencentes ao “Grupo A”, conectados em média e alta tensão, têm seu faturamento realizado por intermédio de “demanda contratada”, na qual contratam com as distribuidoras de energia elétrica uma determinada quantidade de potência máxima que eles poderão demandar da rede, pagando um valor fixo por esta disponibilidade.

Ocorre que, diante da pandemia mundial provocada pelo Coronavírus, a apelante alega ter sofrido uma redução significativa de suas atividades, com a consequente diminuição do consumo de energia elétrica, daí porque formulou pedido no sentido de que, nesse momento de exceção, lhe fosse cobrado pela concessionária de serviço público, tão somente, a energia elétrica efetivamente consumida.

Com base nas dificuldades e prejuízos provocados pela pandemia gerada pela Covid/19 e para que não houvesse desequilíbrio contratual, o MM. Juiz deferiu, num primeiro momento, o pedido de tutela de urgência a fim de suspender temporariamente os efeitos da cláusula contratual de demanda mínima de energia pelo prazo de três meses (fls. 36/37), o que acarretou a interposição de
agravo de instrumento
pela concessionária de energia elétrica, que foi processamento sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer (
processo nº 5002982-05.2020.8.08.0000
) e desprovido por este Órgão Julgador em julgamento ocorrido no dia 17/11/2021.

Já examinei a matéria em voga em ações semelhantes, inclusive, ajuizadas por empresas do ramo de beneficiamento e processamento mineral também sediadas em Cachoeiro de Itapemirim e, não obstante me sensibilizar com a situação enfrentada por muitas delas durante a pandemia de Covid-19, cujos reflexos ainda hoje são sofridos, devo antecipar que meu posicionamento se harmoniza com o do douto juiz sentenciante.

Em decorrência da pandemia provocada pela Covid/19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social, além de determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

Nesse cenário, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa nº 878, no dia 24/03/2020
1
, ou seja, no auge da pandemia, que estabelecia “
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)
”, dentre as quais vedar a suspensão do fornecimento por inadimplemento por unidades consumidoras que prestam serviços essenciais,
“de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010”
(art. 2º, inciso I).

Após a edição da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020, sobrevieram outras expedidas pela ANEEL, a saber, a Resolução Normativa nº 886, de 15 de Junho de 2020, que definiu o termo final de vigência da Resolução nº 878 para 31/07/2020, e a Resolução Normativa nº 891, de 21/07/2020, que revogou os incisos I (relacionado ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282/2020, o Decreto nº 10.288/2020) e III (residenciais) da Resolução nº 878, de tal modo que, desde
1º/
0
8/2020, voltou a ser permitida a possibilidade de cortes de energia por
ausência
de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais
.

Especificamente quanto à cobrança do consumo efetivo, e não da demanda contratada, não é o caso de se determinar o recálculo das faturas emitidas pela EDP.

Como dito, grandes consumidores de energia elétrica (
v.g.
: shopping centers, indústrias etc.), têm o faturamento realizado em 2 (duas) partes: a que corresponde à energia efetivamente consumida e a chamada demanda de potência contratada, medida em kW, diferentemente dos consumidores residenciais, que pagam a fatura de energia elétrica de acordo apenas com o consumo apurado no mês.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 definia a chamada
demanda contratada
como sendo “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
” (art. 2º, inciso XXI).

A contratação de demanda, portanto, tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

Há muito vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
A prestação de serviço de energia elétrica aos usuários chamados ‘Grupo A’ - os ligados em tensão igual ou superior a 2.300 volts - é tarifada com base no binômio: demanda de potência disponibilizada e energia efetivamente medida e consumida
”,
bem como de
que

“Não é abusiva a cobrança pela disponibilização de um potencial de energia aos usuários, fato que, na verdade, determina o equilíbrio contratual, já que a operação envolve altos custos e investimentos. Precedentes
”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp nº 1.121.617/PR, rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011).

Portanto, ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de “Grupo A”, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

De acordo com a chamada teoria da imprevisão, no caso de superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários que tornem a prestação excessivamente onerosa para um dos contratantes e extremamente vantajosa para o outro, é possível pedir a resolução do contrato ou a revisão de seus termos, para restabelecer o equilíbrio econômico entre prestação e contraprestação, na forma dos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil
2
.

É indubitável que, após a celebração do contrato por “demanda contratada” entre as partes litigantes, sobreveio fato imprevisível e extraordinário consistente na adoção pelo Poder Público de medidas restritivas aos direitos de liberdade de locomoção e econômica, tais como isolamento e distanciamento social e fechamento e suspensão de atividades não essenciais, em virtude da pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

Entrementes, a aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante,
mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em
virtude
da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia
,
e que a distribuidora de energia elétrica
apelada
tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa
.

Trata-se do posicionamento que, salvo melhor juízo, vem prevalecendo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados a seguir, todos proferidos em sede de cognição exauriente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação ordinária ajuizada por instituição de ensino que, em razão do alegado prejuízo às suas atividades como consequência dos efeitos da pandemia do coronavírus, postula pela revisão de contrato firmado com concessionária de energia elétrica, de modo que fosse cobrada somente pela energia efetivamente consumida e não aquela contratada (demanda contratada; demanda de potência; CUSD; CCER).

2. Pretensão da parte autora de aplicação das teorias da imprevisão (art. 317 do CC), da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) e da Base Objetiva ou da Quebra da Base Objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC).

3. Entendimento do c. STJ no sentido de que, embora a pandemia do coronavírus configure evento imprevisível e extraordinário ‘apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC)” (REsp 2070354/SP), a efetiva incidência de tais teorias não pode ser aplicada em abstrato, dependendo, sempre, “da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial’ (REsp 2032878/GO). Precedentes.

4. Caso concreto em que não restou comprovado o desequilíbrio contratual nem a vantagem exagerada para a concessionária de energia elétrica.

5. Instituição de ensino que não comprova perda significativa de receita durante a pandemia.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0009925-51.2020.8.08.0024, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 27/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATIVIDADE INDUSTRIAL – DEMANDA CONTRATADA X DEMANDA CONSUMIDA – PANDEMIA DE COVID-19 – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – CRISE FINANCEIRA TAMBÉM SUPORTADA PELA CONCESSIONÁRIA – CONSUMO MANTIDO NOS MESES DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADO DESEQUILÍBRIO NA BASE ECONÔMICA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DEMANDA CONTRATADA QUE SE MANTEVE INALTERADA – RISCO DA EMPRESA CONSUMIDORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. O contrato firmado entre as partes exige que a distribuidora de energia elétrica estruture a sua rede para atender a demanda contratada pela empresa consumidora, que se compromete ao pagamento integral do valor contratado, seja ou não utilizada.

2. Apesar de a pandemia de COVID-19 poder ser potencialmente enquadrada no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, não necessariamente repercutirá em todas as relações contratuais, de modo que se mostra imprescindível a comprovação a demonstração do desequilíbrio da base econômica do contrato, que possibilite a pretendida revisão (artigos 478 e 317 do CC), o que não se evidencia quando ambas as partes são atingidas pelo evento, posto que, ainda que comprovada a redução do consumo contratado por fato a ele imputável, a outra parte dele não se beneficiou, ao contrário, continuou cumprindo sua obrigação.

3. Não foi comprovado que a atividade industrial da apelante foi efetivamente impactada pela pandemia, porquanto a queda da demanda foi compatível com outros meses anteriores à pandemia.

4. O contrato firmado entre as partes estabelece a possibilidade de redução da demanda, o que não foi feito pela apelante, que é responsável pela estimativa, e que pagaria valor a maior caso ultrapassasse o contratado, assumindo, portanto, o risco da energia por ela contratada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000369-11.2020.8.08.0061, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA E DEMANDA CONSUMIDA. COVID-19. FORÇA MAIOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FATURAMENTO APENAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há razões para alterar o entendimento proferido pelo magistrado de 1º grau de que há cláusula contratual prevendo que as dificuldades econômicas e as alterações das condições de mercado não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior (21.1.1 - fl. 23vº), bem como que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a concessionária já teve ao estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora de forma individual, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

2. E nem se diga que a decretação de calamidade pública por atos normativos federais justificaria o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que, como visto, em razão de expressa previsão contratual e da própria dinâmica da demanda contratada não há como reconhecer a ocorrência de desequilíbrio contratual, caso fortuito ou força maior a justificar o pretendido afastamento da cobrança.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002945-97.2020.8.08.0021, relª Desª Janete Vargas Simões, julgado PJe em 19/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA – SUBSTITUIÇÃO PELO CONSUMO EFETIVO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – ALEGADA REDUÇÃO DO CONSUMO DIANTE DA REDUÇÃO/PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO CONSUMO NO PERÍODO DEMONSTRADO E DO BENEFÍCIO EXAGERADO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) A chamada motivação per relationem ou aliunde, que constitui uma técnica de fundamentação pela qual se faz remissão ou referência a termos ou alegações de manifestação anterior, é aceita pela jurisprudência pátria por atender plenamente ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, não se configurando, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.

2) Em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, com a adoção de medidas de isolamento e distanciamento social e determinação de suspensões, intermitentes, de atividades não essenciais e, em alguns momentos, até mesmo essenciais, para diminuir o risco de contaminação, foram notórias as dificuldades encontradas por todos, inclusive pelo setor produtivo, para honrar com os compromissos assumidos, notadamente em função da redução do desenvolvimento da produção, que resultou, por conseguinte, na diminuição do consumo de energia elétrica.

3) A contratação de demanda tem um caráter de cobrança fixa e diz respeito aos investimentos previamente aportados pelas distribuidoras (como, por exemplo, investimentos em ativos, gastos com pessoal, sistemas para operação e manutenção da rede, etc.) para disponibilizar a infraestrutura necessária ao fornecimento de energia a um determinado consumidor na potência por ele contratada.

4) Ainda que a demanda sofra redução, deve-se ter em mente que o consumidor de ‘Grupo A’, como é o caso da apelante, ao contratar com a distribuidora valores fixos de demanda de energia (a chamada demanda contratada), assume o ônus de eventuais variações durante a vigência do contrato, sabedor de que, no caso de redução, pagará pelo valor mínimo contratado, em respeito aos princípios da autonomia da vontade, da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão contratual e da alocação de risco, previstos nos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

5) A aplicação da teoria da imprevisão e a consequente mitigação dos efeitos do ajuste entabulado entre as partes dependeria da aferição de que este fato imprevisível e extraordinário tornou excessivamente oneroso o cumprimento de suas obrigações pela apelante, mediante a demonstração de que houve significativa redução do consumo de energia elétrica em virtude da paralisação, total ou parcial, de suas atividades econômicas por força da pandemia, e que a distribuidora de energia elétrica apelada tenha se beneficiado, exageradamente, com o pagamento da demanda contratada fixa, do que não se desincumbiu.

6) Não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid-19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

7) Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da queda significativa no consumo de energia elétrica pela apelante após a adoção das medidas restritivas fruto da pandemia, bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020, para se constatar que, nos meses anteriores à propositura da ação em 21/05/2020 (fevereiro, março e abril/2020), não houve tamanha discrepância em relação aos meses anteriores; ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 descortinam um aumento do consumo em relação a 2019, conforme se vê do quadro denominado “Histórico de Consumo” ao final da fatura mais recente constante dos autos, cujo vencimento ocorreu no dia 13/05/2020.

8) A mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003168-80.2020.8.08.0011, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 022/05/2023)

Nesta ordem de ideais, à vista do contexto fático-jurídico apresentado, em torno do qual deve operar-se a atividade cognitiva desta instância revisora, não há como reconhecer que eventual diminuição operacional da apelante, com consumo menor de energia elétrica no período de pandemia da Covid-19, tenha implicado em vantagem excessiva para a concessionária, a ponto de atrair a aplicação da teoria da imprevisão, haja vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que a distribuidora já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada pela empresa consumidora, por óbvio, com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Em que pesem as notórias dificuldades financeiras que o setor industrial enfrentou durante a pandemia, não foi produzida prova escorreita da
queda significativa no consumo de energia elétrica
pela apelante
após
a
adoção das medidas restritivas fruto da pandemia,
bastando que se analise o seu histórico de consumo no ano anterior à pandemia (2019) e o consumo apurado nos primeiros meses de 2020,
para se constatar que, nos meses

anteriores à propositura da ação em 1
3
/05/2020
(fevereiro, março e abril/2020),
não h
ouve
tamanha discrepância em relação aos meses anteriores
(fls. 65 e seguintes); ao contrário, as faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2020 (fls. 84/88) descortinam ter havido consumo quase linear em relação aos meses anteriores, conforme se depreende do quadro denominado “Histórico de Consumo” constante da fatura com vencimento em 13/12/2019 (fls. 82/82-v).

Apenas para exemplificar, no segundo semestre do ano de 2019, ou seja, nos 6 (seis) meses anteriores à deflagração da pandemia, os valores pagos pela apelante foram R$ 17.552,30 (julho de 2019); R$ 14.015,69 (agosto de 2019); R$ 17.749,01 (setembro de 2019); R$ 19.535,33 (outubro de 2019); R$ 17.363,86 (novembro de 2019) e R$ 18.638,04 (dezembro de 2019), ao passo que, nos meses de fevereiro, março e abril de 2020, isto é, no auge da pandemia, as faturas alcançaram importâncias bem próximas (R$ 16.737,61, R$ 21.038,38 e R$ 17.692,48, respectivamente).

Portanto, ainda que se comprove ter havido alguma redução no consumo da energia elétrica pela apelante no período de maior impacto da pandemia do Coronavírus, tanto que comprova ter celebrado Acordo Coletivo de Trabalho com seus funcionários para suspender os seus contratos de trabalho, inicialmente por 30 (trinta) dias com possibilidade de sua prorrogação por mais 30 (trinta) dias (fls. 21/22-v), não me parece razoável impor à concessionária de serviço público a obrigação de cobrar da apelante somente a energia elétrica efetivamente consumida, porquanto implicaria desproporcional ingerência no pacto celebrado pelas partes.

Isso porque, a mudança no modo de faturamento ensejaria quebra da base objetiva do negócio jurídico e se revelaria desproporcional para o acautelamento do direito a ser submetido a tutela jurisdicional, já que implicaria em lesão excessiva à parte adversa, que destinou estrutura específica para o atendimento da apelante, sem deixar de mencionar, também, o risco potencial de lesão à ordem econômica já aventado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, posteriormente à apelante assumir contratualmente o ônus da variação na demanda e, ainda, se beneficiar, durante grande parte da relação contratual mantida junto à concessionária apelada, com o pagamento de tarifas mais baixas, descabe rever as cláusulas do contrato de fornecimento de energia elétrica sem evidências de que a contraprestação do serviço se tornou excessivamente onerosa, afastando a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão.

No que se refere ao pretendido parcelamento das faturas de energia elétrica não pagas, igualmente não proponho qualquer modificação no édito sentencial.

Com efeito, o parcelamento do débito pretendido pela apelante constitui, a princípio, mera liberalidade, o que torna inviável sua imposição judicial ao credor, de acordo com o disposto nos arts. 313 e 314 do Código Civil:

Art. 313
. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314
. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

O parcelamento do débito oriundo de faturas de energia elétrica, não adimplidas a tempo e modo pelo titular da unidade consumidora, constitui
mera opção
da concessionária prestadora do serviço, a qual não está obrigada a parcelar a dívida, sobretudo ante a ausência de garantia acerca da quitação de todas as parcelas, considerando ainda que a contraprestação havia sido reduzida por força da tutela provisória concedida e chancelada nesta Instância recursal, em sede de agravo de instrumento.

Com isso, assiste razão à concessionária apelada ao sustentar que seria necessário seu consentimento para se aperfeiçoar o parcelamento do débito decorrente das faturas de energia elétrica, diante da expressa previsão contida no art. 118 da então vigente Res. Normativa ANEEL nº 414/2010 de que “
O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor
e consentimento da distribuidora
” (os destaques não constam do texto original).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os ho
norários sucumbenciais
, que foram

arbitrados em 10% sobre o valor da causa
3
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________

1
revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021.

2
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

3
RS 18.489,49 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.